Tribunal: TJSP
Processo: 1001762-08.2021.8.26.0581
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. AÇÚCAR CRISTAL VHP. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. ESCOPO INFRINGENTE.

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- Fundamentado suficientemente o acórdão, está observado o dever de motivação das decisões judiciais, prescindindo de emendas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. AÇÚCAR CRISTAL VHP. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. ESCOPO INFRINGENTE.

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- Fundamentado suficientemente o acórdão, está observado o dever de motivação das decisões judiciais, prescindindo de emendas o decisum.

Rejeição dos embargos.